Tribunal: TJMT
Processo: 1013424-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013424-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADA(S): CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS
JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder em parte o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante a interpretação do §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil/15, pode o magistrado afastar ou alterar, até mesmo de ofício, a fixação ou valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual. Precedentes do STJ – 3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em 19/08/2014, DJe 01/09/2014; 4a Turma, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.331.405 - PR (2018/0182413-4), Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 13/12/2018.
No caso em tela, verifica-se da decisão recorrida que “[...] em 03/09/2018 foi proferida decisão de concessão de tutela de urgência, onde restou determinado, inclusive, que a ré Bradesco Financiamentos S/A suspendesse as cobranças administrativas e judiciais das parcelas vencidas e vincendas da Cédula de Crédito Bancário no 2945486964, bem como se abstenha de incluir o nome do segurado nos órgãos de proteção ao crédito e não ajuizar Ação de Busca e Apreensão para reaver o automóvel Ford/Fiesta Rocam Hacth Flex, ano/ modelo 2013.”.
Verifica-se ainda que, “diante da inércia da requerida, conforme afirmado pela parte autora nos Ids. 23711533, 25467595, 25468142, 27156366 e 28482920 [...]”, a magistrada singular, a fim de garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos do artigo 536, §1o, do CPC/15, majorou a pena de multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a 30 (trinta) dias multa (ID no 47638477).
De uma superficial análise dos autos, considerando o valor dado a causa de R$ 37.478,24 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), observa-se que a multa se mostra excessiva a princípio, sendo prudente a redução da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem.
Destarte, as demais questões suscitadas no recurso serão analisadas no mérito do agravo, sendo aconselhável o aguardo das necessárias informações da juíza singular, bem como a manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Assim, defiro parcialmente a liminar recursal apenas para reduzir a multa diária, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da ordem, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora